Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. INÉRCIA DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TEMA 1118 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE POR DÉBITOS. PERMISSÃO DE TAXI. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu José Raimundo Pinheiro Diniz, a transferir o veículo marca RENAULT, modelo LOGAN DYNA 1.6R, chassi n.o 93Y4SRD6EFJ859744, ano de fabricação 2015 e modelo 2015, cor BRANCA, placa PAG 3299, RENAVAM 01050487858, para seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual juízo de execução; determinar ao DETRAN/DF e ao DISTRITO FEDERAL que autorizem a transferência da autorização de prestação de serviços de táxi para o novo veículo adquirido pela parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser estipulada em eventual juízo de execução; e declarar a inexistência de débitos administrativos, incluindo-se multas, e tributários em nome da parte autora, referentes ao veículo marca RENAULT, modelo LOGAN DYNA 1.6R, chassi n.o 93Y4SRD6EFJ859744, ano de fabricação 2015 e modelo 2015, cor BRANCA, placa PAG 3299, RENAVAM 01050487858, a contar de 08/12/2016. Em suas razões, argumentam que a autora não realizou o procedimento administrativo para transferência do veículo quando de sua alienação, de modo que deve suportar eventuais danos decorrentes de sua negligência. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que os débitos de multas e tributos vinculados ao veículo também sejam transferidos para José Raimundo Pinheiro Diniz.
II. Recurso próprio e tempestivo. Recorrentes dispensados de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 27156805).
III. Os documentos que instruem os autos demonstram que a autora detém licença para transporte individual de passageiros (TAXI), a qual estava vinculada ao veículo LOGAN PAG3299. Todavia, a autora alienou o veículo para José Raimundo em dezembro de 2016, sem promover a comunicação de venda. Este, por seu turno, não transferiu a propriedade do bem e o alienou fiduciariamente ao segundo recorrido. Diante da inadimplência do contrato de financiamento, houve a restrição judicial sobre o veículo. Segundo a autora, referida restrição seria o motivo da negativa dos recorrentes em alterarem a licença de taxi para utilização em veículo diverso.
IV. A obrigação de transferir a propriedade do veículo decorre da própria natureza jurídica do negócio entabulado, situação que inclusive está positivada nos artigos 123, inciso I, e § 1o, e 134, ambos do CTB. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.118, firmou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Em conformidade com a tese firmada, a Lei Distrital n° 7431/85, em seu artigo 1°, §8°, I, alínea “a”, estabeleceu a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel, e assim dispõe: “Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”.
V. No caso em análise, a recorrida alienou o veículo e não comunicou a venda ao órgão de trânsito, de modo que, perante os recorrentes, responde solidariamente pelas multas e tributos incidentes sobre o bem até o reconhecimento judicial da tradição.
VI. Quanto à permissão de taxi, o ofício de ID 27156640 - Pág. 3 noticia que não há restrição judicial em nome da autora perante a Subsecretaria. Explica, ainda, que a autora deveria ter comparecido ao DETRAN, INMETRO e SEFAZ para desvincular, bem como descaracterizar o veículo. Por fim, acrescenta que a autora deverá comparecer a este órgão portando os documentos pertinentes, a fim de proceder com a atualização cadastral e, ainda, apresentar documento de veículo apto a operação para o serviço de táxi. Observa-se, portanto, que não há restrição judicial vinculada ao veículo PAG3299 a obstar o usufruto da permissão de serviço de taxi, mas, sim, inércia da autora em dar seguimento aos trâmites administrativos em torno da questão, devendo ser julgado improcedente o pedido neste ponto.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu DETRAN/DF a anotar a venda do veículo ao Réu adquirente, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal, via sistema, para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); condenar os Réus DETRAN/DF e DER/DF a transferirem as pontuações de infrações de trânsito referentes ao veículo para o Réu adquirente desde a tradição do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação pessoal, via sistema, para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), sendo que a transferência da pontuação não importa na remissão de cobrança dos valores em face da autora pelos órgãos públicos diante da solidariedade. Por fim, improcedente o pedido de transferência da autorização de prestação de serviços de táxi para o novo veículo adquirido pela parte autora. Mantida a obrigação de o réu fazer a transferência administrativa do veículo perante o Detran/DF. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.